Tribunal: TJBA
Processo: 8048942-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048942-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA LORDELO SOUSA DA CUNHA

Advogado(s)
:
ELIZABETH BRANDAO ANDRADE

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. ABANDONO DO CURSO SEM FORMALIZAÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL MANTIDO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS. MORA
EX RE
. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por aluna em face de sentença que a condenou ao pagamento de mensalidades em atraso, referentes a contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de graduação em Medicina. A decisão recorrida baseou-se na comprovação da prestação do serviço e na ausência de solicitação formal de cancelamento da matrícula, afastando as teses defensivas de onerosidade excessiva e dificuldades financeiras.

II.

Questão em discussão

A controvérsia central consiste em definir se a condição de vulnerabilidade socioeconômica da aluna e o simples abandono das aulas, sem comunicação formal à instituição de ensino, são suficientes para eximi-la da responsabilidade pelo pagamento das mensalidades devidas e se os encargos moratórios aplicados são abusivos.

III.

Razões de decidir

A condição de vulnerabilidade da consumidora, embora mereça sensibilidade, não anula as obrigações validamente contraídas, especialmente quando há prova de que o serviço educacional foi efetivamente disponibilizado e usufruído.

O simples abandono do curso, sem o pedido formal de trancamento ou cancelamento da matrícula, não rompe o vínculo contratual, permanecendo a obrigação de pagamento das mensalidades correspondentes ao período em que o serviço esteve à disposição da aluna, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Os encargos moratórios aplicados — multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês — estão em conformidade com a legislação consumerista e civil, não havendo que se falar em abusividade ou capitalização de juros não comprovada.

Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com data de vencimento certa, a mora constitui-se de pleno direito com o inadimplemento (
mora ex re
), sendo o termo inicial dos juros e da correção monetária a data de vencimento de cada parcela, e não a data da citação.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O abandono do curso pelo discente, sem a devida comunicação formal à instituição de ensino, não o exime da obrigação de pagar as mensalidades, uma vez que o serviço educacional permaneceu à sua disposição. 2. Nas cobranças de mensalidades escolares, obrigação positiva e líquida com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 397, 406 e 884; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 52, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.869.910/DF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8048942-74.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FERNANDA LORDELO SOUSA DA CUNHA
e parte(s) recorrida(s)
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA